Tribunal: STF
Processo: Rcl 48932
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wendel Luiz Santana Cunha, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime aberto, tento a autoridade reclamada exigido a realização de exame criminológico para a concessão do benefício. Para tanto, aduz:
    “Com a devida e máxima venia, não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social ao desempenhar atividades laborais e participar de diversos cursos durante todo o seu recolhimento”
    Por fim, requer:
    “A IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO, PELA EVIDÊNCIA DO FERIMENTO DA SUMULA VINCULANTE N° 26, E, NO MÉRITO SEJA CONFIRMADO, MANTENDO A CONTINUIDADE SEM TAL EXIGÊNCIA.”
    É o relatório do essencial, por ora.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 26 nesse primeiro momento.
    De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.
    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 
    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente